Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-96.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. FALTA DE INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por falta de indicação de endereço para citação do executado.
2. Controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal do exequente antes da extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, em razão da não localização do executado para citação.
3. A extinção do processo foi fundamentada no art. 485, IV, do CPC, devido à impossibilidade de citação do executado. As diligências judiciais realizadas para localização do devedor foram infrutíferas, mesmo após tentativas exaustivas, incluindo envio de ofícios e consultas a diversos sistemas. Conforme jurisprudência consolidada do TJDFT, não é necessária a intimação pessoal do exequente para extinção do feito por ausência de pressuposto processual.
4. A previsão de intimação pessoal aplica-se às hipóteses de abandono de causa, disciplinadas pelo art. 485, III, do CPC, o que não se configura no presente caso.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na integra.